Tribunal: TJMT
Processo: 1001328-75.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001328-75.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRA CAROLINA PERROT GODOY - CPF: 711.339.841-34 (APELANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POR RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DA JUSTICA ESTADUAL REJEITADA – LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – SENTENCA DESCONSTITUIDA – CAUSA MADURA – FALHA NA PRESTACAO DE SERVICO – DESCONTOS NAS MENSALIDADES PARA ESTUDANTES COM FINANCIAMENTO FIES – NAO CONFIGURACAO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A legitimidade das partes e compreendida quando se estabelece um vinculo entre o autor da acao, a pretensao trazida a juizo e o reu. Ou seja, e essencial estar demonstrada uma situacao juridica que permita vislumbrar a relacao entra a parte demandante, o objeto e a parte demandada.

O artigo 373 do CPC preve a distribuicao da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da re a incumbencia de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Malgrado a aplicacao do Codigo de Defesa do Consumidor, ha necessidade de demonstracao minima dos fatos elencados na inicial, pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALEXANDRA CAROLINA PERROT GODOY contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO POR RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO no 1001328-75.2019.8.11.0041, movida em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA., julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art 485, VI, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, devendo ser observada a concessão da assistência judiciária (ID n. 48817968).

Em suas razões, de ID n. 56538022, o recorrente almeja a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da sua legitimidade ativa, a fim de que sejam acolhidos os pedidos iniciais, com a condenação da apelada à restituição dos valores pagos a maior das mensalidades e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Aduz que o fato de o pagamento ser realizado pelo estudante em momento posterior ao agente financiador, não descaracteriza seu direito em requerer que a instituição de ensino garanta o mesmo tratamento entre estudantes que adere ao FIES (fundo de financiamento estudantil) e os que pagam sua mensalidade até o quinto dia útil do mês, sendo oferecidos a estes o desconto de 25% no valor pela pontualidade.

Sustenta que possui o direito de questionar e posteriormente receber o desconto não recebido no valor das mensalidades, uma vez que deverá arcar com todo o valor recebido pela apelada, por meio do FIES, razão pela qual pretende a reforma da sentença.

Em contrarrazões de ID n. 56538026, a apelada sustenta a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito. No mérito pugna pela manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

Eminentes pares.

A empresa apelada suscita, preliminarmente, a incompetencia da Justica Estadual para julgar o processo que se refere a devolucao de valores atinentes ao Financiamento Estudantil - FIES, posto que o programa de beneficio e custeado pelo Governo Federal, e, portanto, existe o interesse direto da Uniao, o que atrai a competencia para Justica Federal.

Em que pesem suas argumentacoes, tenho que razao nao lhe assiste.

Isso porque, conforme se verifica o objeto do presente feito, nao discute efetivamente o contrato de financiamento, mas sim os supostos descontos nao aplicados ao autor por ser beneficiario do FIES, ou seja, trata-se de discussao relativa a suposta falha no servico prestado pela apelada, razao pela qual a competencia para julgamento e processamento do feito e da Justica Estadual.

Alias, nesse sentido e o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACAO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C.C PEDIDO DE REPETICAO DE INDEBITO EM DOBRO C.C OBRIGACAO DE FAZER E REPARACAO DE DANOS MORAIS –NULIDADE DA DECISAO POR VIOLACAO AO ARTIGO 10 DO CPC – AFASTADA – INCLUSAO DO MEC E DO FNDE NO POLO PASSIVO – DESLOCAMENTO DE COMPETENCIA PARA A JUSTICA FEDERAL –REJEITADA – CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS EDUCACIONAIS – ENCARGOS EDUCACIONAIS SUBSIDIADOS PELO FIES –EXISTENCIA DE SUPOSTA DIFERENCA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE - ACADEMICA IMPEDIDA DE FREQUENTAR O CURSO DE MEDICINA - TUTELA PROVISORIA CONCEDIDA – ART. 300 DO CPC/2015 –REQUISITOS PRESENTES – PROVIMENTO DE URGENCIA PRETENDIDO PELA AUTORA QUE SE JUSTIFICA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 3-
Rejeita-se a preliminar de incompetencia da justica estadual, quando inexistente qualquer questionamento inerente a delegacao do servico publico, pelo contrario, o caso vertente se refere a suposta falha na prestacao do servico pela agravante, tendo em vista que a academica alega nao ter conseguido efetivar sua matricula em decorrencia de supostas cobrancas da diferenca de mensalidade a aluna beneficiaria do FIES, discussao relativa ao servico educacional prestado pela agravante.
[...]." (TJMT - N.U 1004802-17.2018.8.11.0000, CAMARAS ISOLADAS CIVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Camara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019) (destaquei)

Isso posto, rejeito a preliminar suscitada.

E como voto.

VOTO

Na sentença, a Juíza
a quo
entendeu que a parte autora por nao ter sido a responsavel imediata pelo pagamento dos valores os quais pleiteia a restituicao, acolheu a preliminar e reconheceu a ilegitimidade ativa, julgando extinto o feito sem resolucao de merito.

A sentença merece reforma.

Como e sabido, e principio comezinho do direito que para a admissibilidade do feito e essencial estar presentes os pressupostos processuais de interesse e legitimidade, nos termos do que dispoe o artigo 17 do CPC.

Com efeito, a legitimidade das partes e compreendida quando se estabelece um vinculo entre o autor da acao, a pretensao trazida a juizo e o reu. Ou seja, e essencial estar demonstrada uma situacao juridica que permita vislumbrar a relacao entra a parte demandante, o objeto e a parte demandada.

In casu
, verifica-se que a parte autora contratou os servicos prestados pela Instituicao de Ensino para cursar a faculdade de Engenharia Civil e Gastronomia, sendo que para a contraprestacao pecuniaria foi admitido o financiamento estudantil de 100%, atraves do programa de governo.

Desta forma, ressalta-se que o Programa de Financiamento Estudantil - FIES, nao se constitui em uma doacao, mas um emprestimo com condicoes diferenciadas aqueles que nao possuem recursos proprios para arcar com o ensino superior. Sendo assim, ainda que em um primeiro momento o valor tenha sido desembolsado pelo FIES, o onus final de arcar com o montante e do proprio aluno.

Portanto, evidente o interesse processual e a sua legitimidade, para discutir sobre valores pagos, supostamente a maior, e, consequentemente, o pedido de repeticao da diferenca.

Alias, nesse sentido e o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“EMENTA: APELACAO CIVEL - ACAO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA C/C INDENIZACAO - PRESCRICAO - INOCORRENCIA - ILEGITIMIDADE ATIVA - AFASTADA - REPETICAO DO INDEBITO - VALORES PAGOS PELA CAIXA ECONOMICA EM DECORRENCIA DO FIES - SEMESTRE NAO CURSADO - RESTITUICAO DEVIDA AO ALUNO - JUROS E CORRECAO - DANO MORAL - INOCORRENCIA DE ATO ILICITO. Nao demonstrada a violacao do direito em lapso superior aquele apto a ensejar a prescricao, deve esta ser afastada.
Em se concluindo que o autor e o possivel titular do direito sustentado na peca de ingresso, bem como que o reu deve suportar a eventual procedencia da demanda, estara consubstanciada a condicao da acao, relativa a legitimidade das partes. O Programa de Financiamento Estudantil - FIES, nao se constitui em uma doacao, mas um emprestimo com condicoes diferenciadas aqueles que nao possuem recursos proprios para arcar com o ensino superior, sendo legitimo ao aluno postular o ressarcimento de valores indevidamente recebidos pela instituicao de ensino, porquanto e ele quem ira arcar com o emprestimo.
Sendo distintas as relacoes juridicas entre o aluno e o FIES, e entre este e a instituicao de ensino, os juros de mora e a correcao nao podem ocorrer nos termos daquela primeira. Nao demonstrado o ato ilicito, nao ha que se falar em indenizacao por danos morais. (TJMG - Apelacao Civel 1.0000.18.127029-9/001, Relator(a): Des.(a) Jose Augusto Lourenco dos Santos , 12a CAMARA CIVEL, julgamento em 19/06/2019, publicacao da sumula em 24/06/2019) (destaquei)

Nesse diapasao, reconheco a legitimidade ativa da parte autora, ora apelante, para propor a presente acao de repeticao dos valores c/c indenizacao por danos morais, em desfavor da Instituicao de Ensino.

Logo, entendo que a sentenca merece nesse particular ser reformada, ja que evidente a legitimidade da recorrente para propor a presente demanda.

Outrossim, verifico que o feito esta devidamente instruido e pronto para julgamento de merito, nos termos do que dispoe a teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, §3o, inciso I, do CPC, portanto, passo a analise.

Pois bem.

Conforme relatado, a apelante ajuizou a vertente ação por restituição de quantia paga c/c reparação de danos aduzindo estranhamente que no período compreendido entre 01/2014 a 02/2015, cursou Engenharia Civil e que no período de 02/2016 a 01/2017, cursou Gastronomia, a na instituição de ensino apelada e foi beneficiado com 100% (cem por cento) do Programa de Financiamento Estudantil – FIES.

Relatou que depois da conclusão do curso, solicitou informações a respeito de eventual valor a ser restituído, uma vez que tomou conhecimento de que os alunos que realizavam o pagamento das mensalidades de forma particular e pontual obtiveram 25% (vinte e cinco por cento) de desconto nas mensalidades.

Alegou que a concessão de descontos para alguns alunos acarreta tratamento desigual entre alunos particulares e aqueles que integram o Programa de Ensino – FIES.

Ao final, requereu a condenação da Recorrida à devolução, em dobro, do valor que pagou a maior, referente ao desconto de 25% (vinte e cinco por cento), que indevidamente deixou de lhe conceder, no valor total de R$ R$34.078,94 (trinta e quatro mil e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos) e também dos danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suma, a parte apelante alega que detém o direito de questionar e posteriormente buscar a restituição dos descontos pagos indevidamente, os quais foram concedidos para os estudantes que pagam a mensalidade até o quinto dia útil do mês (desconto de pontualidade) e não aos que dependiam do FIES.

Na hipotese, como sabido, tem-se que a relacao juridica tratada entre as partes, a toda evidencia, se sujeita as regras dispostas pelo Codigo de Defesa do Consumidor, pois ha a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Nesses casos, o onus da prova, acerca da prestacao dos servicos e de responsabilidade do fornecedor (Instituicao de Ensino), a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14”. O fornecedor de servicos respondeindependentemente da existencia de culpa, pela reparacao dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestacao dos servicos, bem como por informacoes insuficientes ou inadequadas sobre sua fruicao e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de servicos so nao sera responsabilizado

quando provar:

I - que, tendo prestado o servico, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC preve a distribuicao da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da re a incumbencia de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Entretanto, malgrado a aplicacao do Codigo de Defesa do Consumidor no caso em comento, ha necessidade de demonstracao minima dos fatos elencados na inicial, pelo autor, o que nao se evidenciou na hipotese.

Fato e, que a Instituicao de Ensino nao pode praticar nenhum tipo de discriminacao e desigualdade entre os estudantes que recebem beneficio do Governo Federal e os que custeiam de forma particular.

Alias, a fim de evitar tal irregularidade o MEC realizou a Portaria no 209/2018, expondo que:

“Art. 33. Sao passiveis de financiamento estudantil osencargos educacionais cobrados dos estudantes pelas IES mantidas pelas entidades com adesao ao Fies e que atuem na modalidade Fies, observados os limites maximos e minimos de financiamento estabelecidos em normativo proprio, nos termos do art. 4o-B e 15-E da Lei no 10.260, de 2001.

[...].

§ 4o Nos termos do disposto neste artigo, em especial no que se refere o seu § 2o, e vedada qualquer forma de tratamento discriminatorio entre os estudantes financiados pelo programa e os demais estudantes da instituicao, mesmo que por meio de clausulas nos contratos de prestacao de servicos educacionais ou em instrumentos juridicos celebrados pela mantenedora da IES com outras instituicoes publicas ouprivadas”.

Por outro lado, tambem e evidente que uma Faculdade realiza parcerias e convenios, que possibilitam a realizacao de descontos nas mensalidades a determinados cursos ou unidades e, para isso, devem ser obedecidos criterios objetivos a serem implementados nos contratos de prestacao de servicos educacionais.

Ocorre que, nao ha qualquer comprovacao nos autos de que exista esse desconto pontualidade, denominado “bolsa incentivo” para todos os alunos, que cursaram engenharia civil e gastronomia, na Unic – Campos Beira Rio e efetuaram o pagamento no dia 10 de cada mes, no mesmo periodo em que a parte autora, ora apelante, para que seja estendido tal beneficio.

Dos documentos juntados que aparecem o bolsa incentivo ou se tratam de outro curso ou de outra unidade (ID n. 56537965), tais como engenharia elétrica na Unic Barao, Administracao, Gastronomia e Direito na Unic Pantanal. Nao havendo nenhum documento ou boleto de outro aluno, que corresponde ao mesmo curso, no mesmo periodo e unidade que realizou sua faculdade.

Deste modo, entendo que a parte apelante, nao se desincumbiu do minimo de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

A proposito, nesse sentido e o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"RECURSOS DE APELACAO CIVEL –
ACAO DE ACAO DE RESTITUICAO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARACAO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETICAO DE INDEBITO
– PARCIAL PROCEDENCIA– PRELIMINARES – INCOMPETENCIA DA JUSTICA ESTADUAL, PRESCRICAO E PRECLULSAO/VIOLACAO AO PRINCIPIO DA NAO SURPRESSA – REJEICAO – CURSO DE GRADUACAO – ALEGADA VIOLACAO AO PRINCIPIO DA ISONOMIA –
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUICAO DE DISCRIMINACAO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSAINCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARESAPENAS PARA ALUNOS NAO BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSENCIA DE COMPROVACAO MINIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO
– SENTENCA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetencia da Justica Estadual quando nao se discute sobre o contrato de financiamento mas sim os supostos descontos nao aplicados a autora por ser beneficiaria do FIES, ou seja, no caso que se refere a suposta falha no servico prestado pela demandada.

Nao ha falar-se em prescricao da pretensao da autora, nos termos do artigo 206, § 3o, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relacao de consumo, em que e aplicavel o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC.

Nao ha obice a juntada de documentos de forma extemporanea pelas partes, desde que oportunizado o contraditorio e a ampla defesa, descabendo arguicao de preclusao/violacao ao principio da nao surpresa.

Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento noprincipio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporaneo, de mesmo curso de graduacao e periodo, e nao beneficiarios de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que nao ocorreu no caso dos autos.

Se nao existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito a repeticao de indebito, seja dobrada, seja simples.

A mingua de provas de qualquer ilicito contratual imputavel a IES requerida, descabe tambem falar-se em indenizacao por danos morais, ha que ser reformada a sentenca para julgar improcedente a acao.
"

(N.U 1000087- 66.2019.8.11.0041, CAMARAS ISOLADAS CIVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Camara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020) (grifo nosso)

“APELACAO CIVEL – ACAO ANULATORIA DE DEBITO C/C INDENIZACAO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE DO DEBITO – CONFIGURACAO - INADIMPLEMENTO DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - LEGALIDADE DA INSCRICAO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRICAO AO CREDITO – ATO ILICITO NAO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que se trate de relacao de consumo, a aplicacao do CDC e a possibilidade de inversao do onus da prova nao dispensam o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. O ato ilicito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Codigo Civil
”.

(N.U 0006557- 92.2015.8.11.0002, CAMARAS ISOLADAS CIVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Camara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) (grifo nosso)

“APELACAO CIVEL – ACAO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZACAO POR DANOS MORAIS – CONTRATACAO DO SERVICO INCONTROVERSA – AUTORA QUE NAO COMPROVA O ADIMPLEMENTO DA PRESTACAO – INSCRICAO NOS CADASTROS DE INADIMPLENCIA INCOMPROVADA - AUSENCIA DE PROVA MINIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DA PRETENSAO AUTORAL –RESPONSABILIDADE CIVIL NAO CONFIGURADA –SENTENCA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I.
A inversao do onus probatorio por forca do art. 6o, VIII do CDC nao retira da parte autora a incumbencia de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, maxime tendo em vista que nao como exigir do reu a prova de fato negativo, maxime tendo em vista que nao ha como exigir do fornecedor a prova de fato negativo, dada a impossibilidade ou extrema dificuldade de sua obtencao.

II – Inexistindo prova dos fatos constitutivos da pretensao autoral, sobretudo o pagamento da divida e a inscricao do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, nao ha que se falar no ato ilicito e no dano extrapatrimonial necessarios a configuracao daresponsabilidade civil da fornecedora.”

(N.U 0002808- 47.2015.8.11.0041, CAMARAS ISOLADAS CIVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Camara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (grifo nosso)

Ademais, a parte autora, ora recorrente, possuia conhecimento desde o inicio do curso, de todos os valores informados pela Instituicao de Ensino, nos contratos de financiamento e suas renovacoes, conforme as Declaracoes de Estudante assinado por ela (ID n. 56537955).

Logo, entendo que nao restou demonstrado nos autos, a irregularidade da apelada, para determinar a devolucao dos valores, nos termos do que fora pleiteado e, por conseguinte, nao ha nexo de causalidade para condená-la em danos morais.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença combatida, reconhecendo a legitimidade da parte autora e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com observância do que determina o artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020